Tribunal: TJMT
Processo: 1006561-61.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATHALIA DOS SANTOS COSTA - CPF: 145.299.787-02 (RECORRENTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SERASA SCORE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERA COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NATHALIA DOS SANTOS COSTA, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, no valor de
R$ 260,26 (
duzentos e sessenta reais e vinte e seis centavos)
, haja vista ter consultado sua situação no SERASA SCORE, constando pontuação 396 de 100, ante o débito indevido cobrando pela recorrente, não tendo contratado os serviços desta no Estado do Rio de Janeiro.

2.

Afirma a recorrente que, a autora contratou os serviços na cidade de Cáceres-MT, na data de 15/02/2018, tendo solicitado cancelamento no dia 20/02/2018, sendo cobrado o valor proporcionalmente utilizado, e multa fidelidade, o que foi quitado pela autora, e reconhecido como devido em sentença ante a previsão em contrato assinado. Contudo, alega que, o débito cobrado se refere a contratação no mês de janeiro de 2018, no estado do Rio de Janeiro.

3.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço, e o respectivo inadimplemento.

4.

A recorrente não faz prova da contratação pela autora, assim indevida a cobrança, portanto
mantida a declaração de inexistência de débito.

5.

Contudo, não há danos morais a serem indenizados, haja vista que,

não houve de fato inscrição no cadastro de inadimplentes, sendo que a pontuação no SERASA SCORE, foi verificada pela própria autora, não tendo feito provas de que tal situação lhe bloqueou crédito ou causou danos.

6.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indevidamente, razão pela qual, a sua
exclusão
se faz necessária
.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
NATHALIA DOS SANTOS COSTA,
postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, em razão de pontuação no SERASA SCORE.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito, condenou a Recorrente a indenizar o Recorrido em danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, e proibição de inscrição dos dados da parte reclamante junto aos órgãos de proteção do crédito.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, bem como seja reconhecida a inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020